Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703675-86.2022.8.07.0001 RECORRENTES: YASUKO KIY IKEDA, ELIZABETH IKEDA MAGALHAES, TOMAZ IKEDA RECORRIDOS: SATELTOUR-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOSÉ GODEIRO FERNANDES, LIEDE CHAVES PINHEIRO GODEIRO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado que o juízo singular proferiu decisão na forma do art. 356, inc. I, do CPC, deve o feito prosseguir apenas em relação à parcela incontroversa. 2. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão interlocutória que originou o processo de cumprimento de sentença homologou o pedido constante da inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, tendo a sentença proferida na ação de cumprimento inovado ao afirmar que a decisão foi parcial, devendo ser corrigida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “o julgamento foi fracionado para antecipar parte dos pedidos formulados na petição inicial que se mostraram incontroversos. Não bastasse isso, na própria decisão interlocutória houve determinação de prosseguimento do feito com início da fase instrutória em relação aos valores controversos, evidenciando que o julgamento do mérito foi parcial em relação ao valor tido por incontroverso” (ID 45245902). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025